Tribunal: TJDFT
Processo: 0739905-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. NÃO APRESENTAÇÃO. INDICAÇÃO DO ERRO NO CÁLCULO DA EXEQUENTE E DA FORMA CORRETA DE CÁLCULO. RELATIVIZAÇÃO DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 525, § 4o, do CPC/15. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Desnecessária a liquidação se o quantum debeatur pode ser obtido por mero cálculo aritmético.
2. No caso concreto, em leitura atenta do dispositivo da sentença, verifica-se que a aludida “liquidação” se referiu apenas à comprovação da data da imissão na posse do imóvel pela parte Autora e não ao valor integral do débito/crédito de cada parte, dado que esses podem ser apurados por mero cálculo aritmético.
3. A insurgência da parte executada no tocante à precisão do débito exequendo deve ser adequadamente fundamentada a fim de demonstrar os excessos existentes, além de vir acompanhada de demonstrativo discriminado do cálculo, sob consequência de não conhecimento, consoante exige o art. 525, §§4o e 5o, do CPC/15.
4. Na hipótese dos autos, considerando que a Agravante não se limitou a alegar o excesso, mas expôs a forma de cálculo do valor do débito referente aos aluguéis na impugnação, admissível, excepcionalmente, a relativização para afastar os rigores do art. 525, § 5o, do CPC/15, prestigiando, ademais, a verdade real, evitando enriquecimento indevido de uma parte em detrimento da outra.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.